Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712023-47.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO ANTONIO COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração interpostos por ambas as partes nos ID’s 24217573 e 24253135, intimem-se os respectivos embargados para lhes possibilitar, caso queiram, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do CPC, e no art. 183 do mesmo Código no caso do Distrito Federal. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator